Tribunal: STF
Processo: HC 200399
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO N° 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A análise da aplicação do Enunciado n° 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais



    3. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa



    4. “A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente” (Inq 2725/SP, Ministro Teori Zavascki), de forma que não cabe ao magistrado, nesse momento inicial, analisar, com profundidade, se há ou não probabilidade de condenação mas, tão somente, verificar se existe, ou não, lastro probatório mínimo que indique a plausibilidade da imputação.



    5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que havia concedido a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal em total desacordo com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.